Tribunal: TJDFT
Processo: 0716195-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO DETERMINADO. DECISÃO DA MESA DIRETORA E DO PLENÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES. ORDEM DENEGADA.

1. A Comissão Parlamentar de Inquérito, prevista no §3o do art. 58 da Constituição da República, no art. 68 da Lei Orgânica do DF e no art. 72 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deve contar com a assinatura de 1/3 dos membros da casa instauradora, tem por finalidade a apuração de fato determinado oriundo do Poder Executivo, e deve ter prazo certo.

2. As Comissões Parlamentares de Inquérito representam um direito da minoria, já que basta a assinatura de 1/3 dos membros do órgão, e visa o controle da conduta administrativa. É preciso, entretanto, que esteja bem delimitado o fato a ser apurado, ainda que haja outros fatos interligados, uma vez a inobservância desse requisito pode desvirtuar a razão de ser da CPI, propiciando a violação de direitos, prejudicando a eficácia do instrumento e dificultar a verificação das formalidades devidas.

3. O fato de a decisão de devolução do requerimento de instalação de CPI ter sido tomada pelo Presidente da Câmara junto à Mesa Diretora, após oitiva do Procurador-Geral da Casa, refere-se a questões de interpretação do Regimento Interno da CLDF, não sendo possível o controle jurisdicional.

4. Tendo a Mesa Diretora e a maioria do Plenário entendido pela ausência de fato determinado e inexistindo ilegalidades, não cabe ao Poder Judiciário adentrar na esfera decisória do Poder Legislativo e desconstituir o que restou definido.

5. Mandado de Segurança conhecido e segurança denegada.